Tribunal: TJES
Processo: 0000254-39.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-39.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE MOURA SHAFFER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000254-39.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE MOURA SHAFFER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

posse irregular ou porte ilegal de munição são crimes de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato de possuir ou carregar as munições, mesmo que sem acesso imediato à arma de fogo ou realização de exame de potencialidade lesiva.

2.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3.
No caso dos autos, não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva e o contexto da apreensão das munições.

4.
A pena-base do acusado foi exasperada com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sendo que . A valoração das circunstâncias judiciais negativas não obedece a critérios aritméticos, tendo o julgador poder discricionário na mensuração.

5.
Não incorre em ilegalidade o julgamento de apelação em que o tribunal – no exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as razões de sua convicção (art. 93, IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso em apreço - melhor explicita as circunstâncias judiciais reconhecidas de modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela defesa, respeitados o limite da pena fixada em primeiro grau e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida, a fim de, ao final, manter a pena aplicada em sentença. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000254-39.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE MOURA SHAFFER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
GUILHERME DE MOURA SHAFFER
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 14 da Lei n.º 10.826/03
, condenando-o à pena de
3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

De acordo com a denúncia, no dia 22/07/2022, por volta das 22h00, na Rua Projetada, s/n °, Bairro Elias Bragatto, neste Município, o apelante, agindo de forma livre e consciente, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, mantinha sob sua guarda, embolado em meio a sua roupa íntima,
3 (três) munições intactas
,
calibre 9 mm
, do tipo OGIVAL, marca CBC, conforme boletim unificado às fls. 05/08, auto de apreensão à fl. 18, e auto de constatação de eficiência de munição de arma de fogo à fl. 19.

Uma vez tendo sido julgada procedente a pretensão punitiva estatal, o recorrente se insurge pugnando, inicialmente, a aplicação do
princípio da insignificância,
sustentando a pouca quantidade de munições apreendidas e pelo fato de estarem desacompanhadas de qualquer arma.

Sem razão o recorrente.

Sabe-se que a

posse irregular ou o porte ilegal de munição são
crimes de perigo abstrato
, bastando, para sua caracterização, a
probabilidade de dano
e não a sua ocorrência efetiva. Portanto, trata-se de delito que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, sendo suficiente para configuração do tipo o simples porte de arma, munição ou acessório, mesmo que desacompanhados da arma de fogo.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de
que é possível o reconhecimento, de
forma excepcional,
da atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições quando desacompanhadas de arma de fogo,
desde que
este reconhecimento est
eja
atrelado à
análise
das circunstâncias que permeiam o caso concreto e ao preenchimento de forma cumulativa dos requisitos autorizadores,
quais sejam:
mínima ofensividade da conduta do agente
,
ausência de periculosidade social da ação
,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada,
devendo ser aferido caso a caso diante do contexto fático

enfrentado
.
(AgRg no HC n. 825.769/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023)

Dessa forma, o simples fato de as munições apreendidas estarem desacompanhadas da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas.

No caso dos autos, apesar de no dia dos fatos terem sido apreendidas apenas 3 munições de calibre 9 mm em posse do recorrente, o que demonstraria,
aparentemente,
que a lesão jurídica fosse inexpressiva, as circunstancias da prisão evidenciam que o recorrente foi preso em flagrante delito, por força de um mandado de prisão expedido contra si, momento em que ao ser realizada a revista pessoal, as munições foram encontradas em meio a sua roupa íntima.

Apurou-se ainda no curso processual, que o recorrente respondia a outras ações penais, estando uma, inclusive com trânsito em julgado (Ação Penal n. 0000351-10.2020.8.08.0022), o que o torna reincidente.

Desse modo, ainda que fosse reconhecida a inexpressividade da lesão jurídica

diante da pequena quantidade de munições apreendidas, que estavam desacompanhadas da arma, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que este não pode ser um incentivo à prática delitiva.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).

2.
Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Todavia, no caso concreto, apesar de apreendidas apenas 2 munições de calibre .38, desacompanhadas da arma de fogo, o ora recorrente possui maus antecedentes e é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio.

3. Assim, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.101.153/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)
(
grifei
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITO REFERENTE AO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2.
Entretanto, na espécie não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva e o contexto da apreensão do artefato. Elucidou a instância de origem que, conquanto o réu portasse apenas duas munições de calibre .32, desacompanhadas de arma de fogo, ele encontrava-se foragido e foi preso em local conhecido pela narcotraficância.

Somado a isso, destacou a reincidência do agente em crimes contra o patrimônio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.769/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)
(
grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCiA. INAPLICABILI[)ADE. REiTERAÇÃO DELITIVA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE. AUMENTO, AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMATICO PURO. PRECEDENTES. ENUNCIADO SUMULA AR N. 568/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] II -
A jurisprudência assente desta Corte Superior é firme no sentido de q, nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa, referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de reforma do v.
decisium
recorrido para absolver o recorrente por ausência de tipicidade material da conduta praticada
.
Precedentes. III - Na espécie, não obstante o valor seja dc pequena monta, equivalente a menos de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, não podendo sua conduta ser considerada corno insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, impede a aplicação do princípio da bagatea. [...]" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.463/MG. relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2021)
(
grifei)

Assim, em consonância com a orientação jurisprudencial, e diante do evidente comportamento habitual do apelante voltado à prática criminosa, não há que se falar em atipicidade, mormente diante do grau de reprovabilidade de conduta de reiteração delitiva e o contexto da apreensão das munições, que não pode, desse modo, ser considerada insignificante,
razão pela qual reputo como
incabível o pleito
absolutório
suscitado
pelo apelante
.

Portanto, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da sentença quanto à autoria delitiva, passo a analisar a
dosimetria da pena
.

O apelante pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o fundamento de que fora exasperada sem fundamentação idônea, e de modo subsidiário,
caso mantida a pena-base fixada na origem, que seja aplicado o
quantum
de 1/6 para cada circunstância valorada
.

Sem razão o apelante.

Ao que se vê da análise realizada na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador de 1º grau ponderou, com fundamento nas disposições do artigo 59 do CP, todas as circunstâncias que revestem o presente caso, sendo sopesada negativamente as circunstancias relativa à
culpabilidade
e
motivos
do crime, e fixando a pena-base em
2 anos e 6 meses de reclusão
.

No entanto,
a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada
.
Isto porque, em que pese o juízo sentenciante ter fixado a pena-base acima do mínimo legal, com fundamentação genérica para a exasperação da reprimenda no tocante à circunstância
motivos do crime
, ao analisar os autos percebe-se que o critério da
culpabilidade
não lhe é favorável. A dinâmica dos fatos demonstra o alto grau de reprovabilidade da conduta, eis que o réu tentou enganar os agentes públicos escondendo as munições em meio a sua roupa íntima. Além disso, a reprovabilidade de sua conduta também se evidencia na medida em que, uma vez que tendo ciência de que estava respondendo a outras ações penais, possuía capacidade de compreender o caráter ilícito e as consequências de seu comportamento.

Portanto, embora a circunstância relativa aos
motivos do crime
tenha sido ponderada sem a devida fundamentação pelo juízo de origem, entendo que, uma vez reconhecida a incidência da
culpabilidade
negativa nessa instância, devidamente complementada, justifica a manutenção da pena-base fixada em patamar acima do mínimo legal.

Nesse sentido, destaco que o
Superior Tribunal de Justiça
entende que,
respeitados os limites da pena imposta na origem
, “não se proíbe, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional,
agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão,
quer

para

conferir-lhe

melhor

justificação
”(

STJ
, AgRg no AREsp 1442621 / SC, Data do Julgamento: 20/08/2019)

Anote-se, por fim, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
não se deve atribuir, necessariamente, pesos objetivos a cada circunstância judicial negativa
, eis que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Assim, entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal,
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma,
entre 2 e 4 anos de reclusão
, não havendo reparo a ser feito.

Registro ainda que, embora não tenha havido insurgência,
não há ilegalidade nas demais etapas da dosimetria,
tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Isto posto, sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
para, no mérito
, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.